Tribunal: TJSP
Processo: 2146050-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Sustação dos efeitos de protesto de títulos. Pandemia decorrente do coronavirus (covid-19). Deferimento pela decisão agravada. Crise que atinge a todos que desenvolvem atividade empresarial. Impossibilidade de transferir a ré, sem justificativa bastante, os efeitos gerais acarretados à economia do país pela pandemia. Falta dos requisitos

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Sustação dos efeitos de protesto de títulos. Pandemia decorrente do coronavirus (covid-19). Deferimento pela decisão agravada. Crise que atinge a todos que desenvolvem atividade empresarial. Impossibilidade de transferir a ré, sem justificativa bastante, os efeitos gerais acarretados à economia do país pela pandemia. Falta dos requisitos exigíveis para a concessão da tutela de urgência postulada. Decisão reformada. Recurso provido, por maioria.

Dispositivo: deram provimento ao recurso, por maioria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146050-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante UNIPELLI
INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - ME, é agravado SERATTO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencida a Relatora Sorteada. Acórdão a
cargo do 2o Juiz que transcreverá o voto da Relatora sorteada., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA, vencedor, DANIELA MENEGATTI MILANO, vencida,
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146050-63.2020.8.26.0000 -
2
VOTO N. 39567
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2146050-63.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO AUGUSTO DE MOURA
AGRAVANTE: UNIPELLI INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA ME
AGRAVADA: SERATTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER
ANTECEDENTE. Sustação dos efeitos de protesto de
títulos. Pandemia decorrente do coronavirus (covid-19).
Deferimento pela decisão agravada. Crise que atinge a
todos
que
desenvolvem
atividade
empresarial.
Impossibilidade de transferir a ré, sem justificativa
bastante, os efeitos gerais acarretados à economia do país
pela pandemia. Falta dos requisitos exigíveis para a
concessão da tutela de urgência postulada. Decisão
reformada. Recurso provido, por maioria.
Dispositivo: deram provimento ao recurso, por maioria.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
29/30 (fls. 17/18, dos autos originários), que, em procedimento de tutela cautelar
requerida em caráter antecedente, deferiu a tutela de urgência requerida pela autora para
determinar a suspensão dos efeitos dos protestos dos títulos indicados na petição inicial.
Recorre a ré, sustentando, em síntese, que a autora não pode se
beneficiar da pandemia advinda da covid-19, tentando lhe repassar as dificuldades
financeiras que sequer foram comprovadas. Aduz que os efeitos da crise econômica
atingiram a todos, não sendo possível favorecer o devedor, colocando o credor em
situação de irreparável prejuízo. Postula a reforma da decisão.
O recurso é tempestivo e está preparado, mas não foi respondido
(fls. 42).
É o relatório.
De início, cumpre transcrever o voto proferido pela eminente
Desembargadora Daniela Menegatti Milano, relatora sorteada, do seguinte teor:

O recurso não merece provimento.
Para concessão do pedido de tutela de urgência devem ser
observados os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil. Nesta esteira, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146050-63.2020.8.26.0000 -
3
rigor que o Magistrado se convença da existência de “elementos que evidenciem a
probabilidade do direito”, bem como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”.
No caso em apreço, a agravada demonstrou que, por força do
Decreto no 11.018/2020, na Comarca de Franca, houve a suspensão do funcionamento
de suas atividades a partir do dia 20/03/2020 o que prejudicou o cumprimento de suas
obrigações, vez que os títulos venceram em época posterior.
Assim, há verossimilhança nas suas alegações de que a suspensão
de suas atividades acarretou sérios impactos na saúde financeira, sendo que o protesto
dos títulos dificultaria ainda mais a manutenção da atividade empresarial.
A existência de evento imprevisto e excepcional, decorrente do
estado de calamidade pública, autoriza a modulação temporária dos efeitos do negócio
jurídico realizado entre as partes, a fim de equilibrar a relação contratual e
possibilitar, assim, a preservação da empresa.
Por outro lado, ao contrário do alegado nas razões recursais, não
houve o repasse dos prejuízos à agravante, vez que foram temporariamente suspensos
apenas os efeitos do protesto, medida que, se não concedida, afetaria demasiadamente
o desenvolvimento das atividades da agravada.
Assim, não tendo a agravante apresentado argumentos que
pudessem afastar os fundamentos da r. decisão hostilizada, é de rigor mantê-la, por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Entretanto, houve rompimento da unanimidade no resultado do
julgamento, afastando-se a maioria do entendimento perfilhado no voto da eminente
Relatora Sorteada, por reputar que, na hipótese em apreço, não estão configurados os
pressupostos exigíveis para a concessão da tutela de urgência.
É que a crise atinge a todos que desenvolvem atividade empresarial
e o que pretende a autora é transferir à ré, sem justificativa bastante, os efeitos gerais
acarretados à economia do país pela pandemia, postulando moratória unilateral que
apenas carreará à ré as mesmas dificuldades que enfrenta.
Destarte, no caso, a agravada não nega a existência da obrigação
nem demonstra especificamente a impossibilidade de solvência da dívida inscrita nos
títulos de crédito em cotejo, não bastando a mera alegação genérica de dificuldades
financeiras enfrentadas em razão da pandemia para a concessão da tutela de urgência
postulada.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de suspensão
de débito c/c com pedido de tutela de urgência para sustação de protesto e/ou suspensão
dos seus efeitos publicísticos - Decisão que indefere tutela de urgência para suspender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146050-63.2020.8.26.0000 -
4
cobrança dos títulos cedidos ao agravado até o final da pandemia COVID-19, ou pelo
prazo de 180 dias, e eventuais apontamentos e medidas de cobrança e restritivas em
nome da agravante e dos emitentes dos títulos negociados - Ausência, no momento, de
demonstração de efeitos financeiros da pandemia COVID-19 à pessoa jurídica
agravante e em relação aos sacados dos títulos alegados de cedidos ao banco - Ante a
inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de
rigor a manutenção do indeferimento da tutela de urgência postulada - Observa-se que o
juízo deferiu juntada de outros documentos para ulterior exame do pedido, do que não
haverá prejuízo à agravante - Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento n. 2188286-30.2020.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, j.
28-08-2020).
“TUTELA DE URGÊNCIA Pandemia - Redução do faturamento
- Medida de urgência requerida para sustação de protesto sem a oitiva da parte adversa -
Pretensão da Agravante que, em cognição sumária, é prejudicial ao equilíbrio contratual
- Ausência de probabilidade do direito no grau inerente às tutelas de urgência -
Necessidade de apreciação do pedido sob o crivo do contraditório - Decisão mantida
Recurso não provido.” (Agravo de instrumento n. 2159070-24.2020.8.26.0000, 38a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mário de Oliveira, j. 28-08-2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela antecipada requerida em
caráter antecedente - Pretensão de sustação dos efeitos de protesto enquanto durar a
pandemia causada pelo coronavirus (Covid-19) - Indeferimento - Requisitos exigidos no
artigo 300 do CPC não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada -
Decisão
mantida
-
Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2117935-32.2020.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des Correia Lima, j.
09-08-2020).
Em suma, a r. decisão agravada deve ser reformada para cassar a
tutela de urgência deferida, pois ausentes os requisitos para sua concessão.
Ante o exposto, por maioria, dá-se provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator Designado
(assinatura eletrônica)